Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-50.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001081-50.2019.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GIBERLANIA SILVA ROCHA e outros Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros Advogado(s): ALBERTO FERREIRA SANTOS, EVERTON MACEDO NETO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 13.342/2016 SOBRE O ESTATUTO MUNICIPAL. CATEGORIA COM REGRAMENTO CONSTITUCIONAL PRÓPRIO (ART. 198, §5º, CF). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PREVISÃO DE BIÊNIO (3%) NA LEI MUNICIPAL Nº 903/95. PAGAMENTO EFETUADO SOB A FORMA DE QUINQUÊNIO (5%). DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA. MERA CORREÇÃO DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde, após a vigência da Lei Federal nº 13.342/2016, deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme o art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006. A norma federal especial prevalece sobre a lei municipal geral em razão da competência da União para instituir o piso e as diretrizes da carreira (Art. 198, §5º, CF). Demonstrado que a Lei Municipal nº 903/95 estabelece o adicional por tempo de serviço à razão de 3% por biênio, é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças decorrentes do pagamento equivocado de quinquênios (5%), respeitada a prescrição quinquenal e a compensação de valores já pagos sob o mesmo título. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AU RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.